Tribunal: STF
Processo: RHC 222354
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Organização criminosa. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 769.159, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SABIDAMENTE PERIGOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, sendo que, na análise da referida vetorial, é imperioso ao julgador apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 



    2. Na hipótese, a pena-base do agravante, em relação ao delito de integração em organização criminosa, foi exasperada em 1/6 pela negativação das circunstâncias do crime, haja vista ser ele integrante da facção criminosa denominada PGC. Trata-se de elemento acidental não inerente ao tipo penal em questão, não se podendo olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a negativação da vetorial relativa às circunstâncias do crime nos casos em que o agente está integrado à organização sabidamente perigosa, a demonstrar a maior censurabilidade da conduta. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o fundamento invocado para exasperar a pena-base no tocante ao vetor circunstâncias do delito é flagrantemente ilegal”. Afirma que “o juízo sentenciante falhou ao erigir as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, pois fez alusões um tanto quanto genéricas e/ou ínsitas ao tipo penal, restando manifestamente ausente fundamentação capaz de justificar a exasperação da pena-base imposta ao paciente”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento de que o “incremento em decorrência da avaliação negativa do modus operandi não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente considerado na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do Código Penal, o qual determina que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das circunstâncias em que se deu a infração, o que justifica a exasperação da reprimenda entre os limites abstratamente cominados para o crime.” (RHC 117.037-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    7. Ainda: “[c]onsoante entendimento jurisprudencial do STF, é legítima a majoração da pena-base alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável não inerente ao tipo penal.” (HC 206.179-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    (...) na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório, o que não é o caso dos autos. 



    [...]



    (...) as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, sendo que, na análise da referida vetorial, é imperioso ao julgador apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 



    (...) in casu, a pena-base do agravante, em relação ao delito de organização criminosa, foi exasperada em 1/6 pela negativação das circunstâncias do crime, haja vista ser ele integrante da facção criminosa denominada PGC, "organização criminosa de alta periculosidade, com atuação em todo o Estado de Santa Catarina e que tem em sua base um expressivo número de integrantes, dentro e fora do sistema prisional, dispostos a atentar contra os Poderes Constituídos, mediante a prática de crimes das mais variadas espécies, o que enseja maior repreensão estatal". 



    Trata-se, portanto, de elemento acidental não inerente ao tipo penal em comento, não se podendo olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a negativação da vetorial relativa às circunstâncias do crime nos casos em que o agente está integrado à organização sabidamente perigosa, a demonstrar a maior censurabilidade da conduta, como no presente caso, em que o agravante é integrante do PGC (Primeiro Grupo Catarinense).



    [...]



    Não há que se falar, pois, em bis in idem na exasperação da pena-base do delito de organização criminosa, não se vislumbrando o constrangimento ilegal alegado pela defesa.



    [...].



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator